Tribunal: TJMMG
Processo: 2000025-21.2024.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000025-21.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000089-65.2023.9.13.0000 (CJ) Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 24/04/2024 Publicação: 02/05/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO ORIGINÁRIA – ART. 497 DO CPPM – DECISÃO PROVENIENTE DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – TRANGRESSÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA – CONFIGURAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – RECONSIDERAÇÃO DO VOTO – PROVIMENTOS DOS EMBARGOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Daniel Pereira de Rezende, embargado o Estado de Minas Gerais e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em dar provimento aos embargos em ação penal militar, para manter o embargante nas fileiras da Corporação da PMMG. Vencido o Desembargador Fernando Armando Ribeiro, que negou provimento aos embargos. Ausente, justificadamente, o Desembargador Osmar Duarte Marcelino. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação originária opostos pela nobre defesa do 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende, insurgindo-se contra o acórdão proveniente do Pleno desta Corte castrense, que, por maioria de votos, deu provimento ao Conselho de Justificação, com fulcro no art. 16, inciso II, da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais), c/c o inciso I do art. 202 do Regimento Interno desta Corte, declarando o justificante indigno do oficialato e determinando a perda do posto e da patente e, via de consequência, a sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Em suas razões recursais, o embargante aduziu que, da análise das provas presentes no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), ressai a conclusão de que o fato não configurou grave escândalo ou comprometeu a honra pessoal ou mesmo o decoro da classe. Aduziu, ainda, que as diversas testemunhas ouvidas no processo administrativo foram uníssonas em afirmar que o fato não deu causa a grave escândalo. Disse ser necessária a separação de acusações imputadas ao embargante, então justificante, sendo a primeira relacionada ao fato de efetuar disparos contra a casa do Senhor Coronel Giovane, da qual foi absolvido na letra “c” (não existir prova de ter o acusado concorrido para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 infração penal) do art. 489, do Código Processual Penal Militar (CPPM); e, a segunda, referente à questão de estar de posse de grande quantidade de munições, de forma indevida. Afirmou que a separação dos fatos e a diferenciação da publicidade de cada um deles é primordial para o entendimento e a formação de convicção sobre o preenchimento dos requisitos necessários para a permanência na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Alegou que, no presente caso, estão ausentes todos os elementos necessários para a caracterização do art. 13, III, c/c o art. 64, III do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002), na forma da acusação apresentada na portaria do PAD. Nesse aspecto, afirmou que são elementos da mencionada transgressão: faltar publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decorro da classe. Suscitou que a interpretação dada ao fato juridicamente relevante pela Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) é voltada para a classificação da conduta como um descumprimento de norma, contudo opinou-se pela não configuração do grave escândalo e de não ocorrência de uma falta publica, o que, via de consequência, não geraria comprometimento da honra pessoal ou do decoro da classe. Disse ser indiscutível que o oficial é um profissional brilhante, conforme se verifica no Extrato de Registros Funcionais (ERF), com 16 anos de efetivo serviço, estando classificado no conceito máximo, qual seja, A com cinquenta pontos positivos, já foi agraciado com 21 (vinte e um) elogios individuais, 32 (trinta e duas) notas meritórias, 05 (cinco) menções elogiosas e 1 (uma) medalha, nunca tendo sido punido ou sequer advertido. Argumentou que se deve considerar o histórico de vida pessoal e funcional do justificante e os pareceres da CPAD e do CEDMU, instâncias processantes que tiveram o contato direto com as provas produzidas. Argumentou, ainda, que não seria razoável desconsiderar um trabalho de quase um ano produzido pela CPAD, cuidadoso e minucioso, composto por oficiais extremamente experientes, inclusive que já haviam servido, por longo tempo, na CPM, em detrimento de um parecer singular e opinativo do corregedor em exercício à época dos fatos, que sequer indica a prova dos autos que sustenta o seu entendimento. Assegurou que a decisão que excluiu o oficial das fileiras da PMMG atinge até o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma vez que priva o embargante de sua profissão, única fonte de renda que garante a sua sobrevivência e a de sua família. E, ainda nesse ponto, que, apesar de o fato ter constituído uma conduta transgressiva, há de se ter em mente a garantia legal e constitucional de o militar ter uma reprimenda estatal proporcional e razoável, não sendo a pena máxima, no processo administrativo – a exclusão –, a consequência mais indicada para o presente caso. Arguiu que, até mesmo na política criminal, a dosimetria da pena em processo criminal passa pela proporcionalidade e razoabilidade, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 necessária a existência de circunstâncias extraordinárias para aplicação de uma pena que se afaste do mínimo e sendo impossível, por mais aviltante que seja o delito praticado, a aplicação de pena máxima. Alegou que o justificante já foi condenado criminalmente e, apesar de estar em fase recursal, indiscutivelmente, terá que cumprir pena, como forma de compensação social pelo delito, além do prejuízo administrativo de sua carreira, que, mesmo ele permanecendo na corporação, será abalada. Concluiu que as consequências jurídicas de seu ato já serão mais que suficientes para uma efetiva reprimenda, constituindo um excesso a exclusão do militar. Ao final, pediu o recebimento e conhecimento do recurso e, ao final, o seu provimento, para a reforma do r. acórdão, com a manutenção do número 134.363-1, 1º Tenente PM Daniel Pereira de Rezende, nas fileiras da PMMG do Estado de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões no Evento 16 – CONTRAZ1. Em contrarrazões de evento 20, o eminente procurador de justiça Eduardo de Pimentel Figueiredo assim se manifestou: Contudo, não há dúvida de que o Pleno do TJMMG analisou com a devida cautela e acuidade, quando do julgamento do Conselho de Justificação, a conveniência de se manter ou não o embargante nas fileiras da Corporação, ficando evidente que a defesa, em sede de embargos, não apresentou nenhum argumento novo que sustentasse a sua pretensão de reforma da decisão proferida pelo Pleno do TJMMG. De acordo com o que foi escorreitamente pontuado no acórdão constante do evento 40 (autos nº 2000089-65.2023.9.13.0000), o Ten Daniel, valendo-se de seu cargo e, especialmente, por ministrar cursos de tiro, se apropriou das munições químicas e de armas de fogo e pertencentes à carga da PMMG, das quais a posse e armazenamento se deram de forma ilegal e clandestina, tendo sido noticiadas em matérias jornalísticas, ainda que de forma periférica, a apreensão das referidas munições na posse do embargante e a sua prisão em flagrante, o que repercutiu negativamente no seio da tropa. Ademais, consoante destacado no voto condutor, acertadas as manifestações das autoridades militares - Corregedora e Comandante-Geral da PMMG - no sentido de que o embargante, com seu proceder ilícito e antiético, faltou publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, e que, a despeito da sua boa ficha funcional e do seu tempo de serviço, a conduta transgressiva por ele praticada afeta a idoneidade moral necessária ao exercício do oficialato e inviabiliza a sua permanência nos quadros da PMMG. Vê-se, pois, que se está diante de um procedimento com tramitação sem retoques, em todas as esferas, sendo certo que o oceano probatório é robusto, a amparar, com segurança, o desfecho desfavorável ao embargante. Portanto, exatamente como ficou decidido de maneira fundamentada na decisão embargada, a repercussão dos fatos afetou gravemente a credibilidade e a imagem dos militares, o que é suficiente para justificar a exclusão do embargante da PMMG, motivo pelo qual, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos embargos em Conselho de Justificação, com a integral manutenção do v. acórdão que declarou o 1º Ten PM DANIEL TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PEREIRA DE REZENDE indigno para permanecer nas fileiras da PMMG, e, como consequência, decretou a perda de seu posto e de sua patente (evento 40 dos autos nº 2000089-65.2023.9.13.0000). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de recurso de embargos à ação originária interposto pelo 1º Tenente PM Daniel Pereira de Rezende por intermédio do ilustre causídico Doutor Alexandre Marques de Miranda. Antes de adentrar no mérito do recurso propriamente dito, faço uma pequena digressão. No âmbito da Justiça Militar, verifica-se que existe previsão da figura de embargos a ação originária dos tribunais, além dos infringentes, de nulidade e de declaração, cujas normativas estão dispostas em títulos distintos dentro do Código de Processo Penal Militar. No primeiro caso, a figura dos embargos (recurso nitidamente semelhante ao recurso de apelação, contudo, na previsão legal, direcionado ao mesmo Órgão Julgador) está prevista no art. 497 do Código de Processo Penal Militar, dentro do Título II (Dos Processos Especiais), Capítulo VIII (Do Processo de Competência Originária do Superior Tribunal Militar), na Seção II (do Julgamento), in verbis: TÍTULO II DOS PROCESSOS ESPECIAIS (...omissis...) CAPÍTULO VIII DO PROCESSO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. (...omissis...) SEÇÃO II Do julgamento Recurso admissível das decisões definitivas ou com força de definitivas Art. 497. Das decisões definitivas ou com força de definitivas, unânimes ou não, proferidas pelo Tribunal, cabem embargos, que deverão ser oferecidos dentro em cinco dias, contados da intimação do acórdão. O réu revel não pode embargar, sem se apresentar à prisão. Já os embargos infringentes, de nulidade e de declaração estão dispostos no Título próprio dos recursos, em dispositivos que estabelecem: TÍTULO II DOS RECURSOS. (...omissis...) CAPÍTULO IV DOS EMBARGOS Cabimento e modalidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. Na interpretação sistêmica, tem-se que os embargos previstos no art. 497 do CPPM constituem um verdadeiro recurso ordinário garantidor do duplo grau de jurisdição para os processos criminais originários, a exemplo da Representação para a Perda da Graduação e da Representação para a Declaração da Incompatibilidade para o Oficialato. A justificativa de sua existência como recurso garantidor do duplo grau de jurisdição está contida na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal Militar, Decreto-Lei n. 1.002, de 21 de outubro de 1969, in verbis: Tendo em atenção a extensão e a importância dadas pela Constituição à competência originária do Superior Tribunal Militar, o Projeto regulou em todos os seus termos o respectivo processo, desde a instrução até o julgamento. Da decisão definitiva ou com força definitiva, unânime ou não, declarou-se o cabimento de embargos, tendo-se em consideração o julgamento do acusado em uma única instância e não haver das decisões do Tribunal recurso ordinário para instância superior. Pois bem. Noticiam os autos que o embargante foi declarado indigno para o oficialato, sendo determinada a perda de seu posto e de sua patente e, via de consequência, a sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. O representado interpôs os presentes embargos à ação originária. Passo ao exame do mérito. Em uma reanálise do acórdão de evento 40, entendo que deverá prevalecer o voto do então relator originário, o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. O 1° Tenente PM Daniel Pereira de Rezende foi submetido ao Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.177/2020, sendo-lhe imputada a prática da infração disciplinar prevista no inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do art. 13 da Lei n. 14.310/2002, além da que se encontra tipificada no inciso II, parágrafo único, inciso III, do art. 64 da mesma lei. A portaria inaugural aponta como descrição fática, constante no item 1.2, a notícia de que, no dia 30 de julho de 2019, em virtude do cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do oficial e no armário colocado a sua disposição pela Academia de Polícia Militar (APM), foram encontradas munições de armas de fogo e munições químicas pertencentes à carga da PMMG, cuja apropriação e posse se revelaram ilegais e clandestinas (Evento 1 – PROCADM2, páginas de 1/5). Foram localizados 55 estojos de munição calibre 38 no armário do CFAS/APM, e, na residência do oficial, inúmeras outras munições: 35 munições intactas calibre 9mm; 5 estojos de munição calibre .40; 10 munições de manejo calibre .40; 9 munições intactas calibre 5.56; 14 munições de manejo calibre 5.56; 1 estojo de munição calibre 5.56; 1 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 munição de festim calibre 5.56; 3 munições de festim calibre 7.62; 4 munições de festim calibre .22; 5 munições calibre 357 Magnum; 5 projeteis de munição (só a ponta do cartucho); 3 balins; 2 granadas condor modelo GL 300; 1 granada condor modelo GL 203; 1 projétil de luz e som por retardo; 1 capsula de projétil de luz e som por retardo; 2 projétil de borracha monoimpact calibre 12; 1 spray de pimenta GL 108; e 1 spray de pimenta GL 108. Conforme destacou o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha, o justificante admitiu ter retirado o material bélico elencado das unidades da PMMG nas quais trabalhou, conforme Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2019-036337495-001 (Evento 1, – PROCADM2, páginas 23/31). Do Parecer Técnico n. 031/2019 do Centro de Material Bélico da PMMG (Evento 1 - PROCADM5), depreende-se que "(...) foi possível identificar e afirmar que vários dos materiais relacionados no REDS 2019-036337495-001 são da carga da PMMG", confirmando, assim, a confissão do justificante. O embargante estava de posse de material bélico pertencente à Polícia Militar. Nesse ponto, em uma reanálise dos autos, entendo que o embargante, de fato, cometeu uma transgressão disciplinar, contudo não ensejadora de demissão, sendo consubstanciada na inobservância de normas da PMMG por ter permanecido na posse das munições sem o controle da administração pública, infringindo, assim, os arts. 14, incisos II e XIII, da Lei 14.310, de 19 de junho de 20021. Meu posicionamento é no sentido de se acolherem os pareceres da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) (Evento 1, – PROCADM11, páginas 4 e 6/56), do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) (Evento 1, – PROCADM11, páginas 66/68) e da Corregedoria da PMMG (Evento 1, – PROCADM11, páginas 76/90), sobre a irregularidade da conduta do oficial, com base na experiência da caserna de que, segundo os comportamentos que são adotados diuturnamente pelos diversos instrutores e o manejo de munições, bem como em razão das peculiaridades de instruções extracurriculares na APM, a situação de guarda de munições em desacordo com a legislação e regulamentos que tratam da disciplina é reprovável, contudo, diante dos documentos e provas testemunhais, o acusado merece uma reprimenda disciplinar diversa da demissão. Posiciono-me pela não caracterização da transgressão descrita no art. 13, III, combinada com as disposições do art. 64, II, parágrafo único, inciso do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1- PROCADM11, fls. 67). 1 Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média: (...) II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e a documentos normativos, administrativos ou operacionais; (...) XIII – manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da Fazenda Pública; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Neste contexto, entendo estar caracterizado fato que se amolda a transgressão de natureza média, que não enseja demissão. Saliente-se que os fatos noticiados na imprensa dizem respeito ao atentado praticado contra a casa do comandante do Policiamento Especializado da Capital, e não a apreensão de armas e munições encontradas no armário da APM e na residência do embargante. Ademais, com relação ao atentado, houve uma ação penal em que o embargante foi absolvido por decisão judicial, conforme destacou o eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Reconsidero o meu voto prolatado nos autos do Conselho de Justificação n. 200008965-2023.9.13.0000, para reconhecer que, apesar de não considerar justificada a conduta administrativamente ilícita do oficial, não entendo estar caracterizada a infração disciplinar que permite decretar-lhe a perda do posto e da patente ou a demissão do embargante, coadunando com o voto vencido da lavra do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha. Nestes termos, dou provimento aos embargos para manter o embargante nas fileiras da Corporação da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. Desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que deve ser mantido o acórdão proferido nos autos do Conselho de Justificação n. 2000089-65.2023.9.13.0000. Registo que o Pleno deste Tribunal, em julgamento realizado em 4 de outubro de 2023, por maioria de votos, julgou procedente o referido Conselho de Justificação instaurado em desfavor do 1º Ten PM Daniel Pereira de Rezende, para declará-lo indigno do oficialato e decretar a perda do seu posto e da sua patente, salientando-se que, na oportunidade, apenas o nobre colega desembargador Fernando Galvão da Rocha votou em sentido contrário. Analisando as razões recursais apresentadas pelo embargante, observo que ele não trouxe qualquer argumentação nova capaz de ensejar a alteração do posicionamento que apresentei outrora, razão pela qual julgo que os presentes embargos em ação originária não merecem provimento. Conforme analisado no primeiro julgamento, o embargante foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.177/2020 – PAD/CPM, em razão de, no dia 30/07/2019, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), terem sido localizadas, na residência do oficial e no armário utilizado por ele na Academia de Polícia Militar (APM), diversas munições reais e químicas (material listado no REDS 2019-036337495-001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Parte desse material, conforme atestado pelo Centro de Material Bélico/Diretoria de Apoio Logístico da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Parecer Técnico n. 031/2019 – Munições diversas), foi identificado como sendo de carga da PMMG (Evento 1 – PROCADM5 – fls. 13/37 – Autos n. 2000089-65.2023.9.13.0000). É importante destacar que, de acordo com as informações prestadas pelo Cap PM Jordane César Campos Costa (responsável, à época, pela seção de inteligência da APM), por meio do Ofício n. 025.2/2019 – SI/APM (Evento 1 – PROCADM2 – fl. 119/121 – Autos n. 2000089-65.2023.9.13.0000), o próprio embargante, quando questionado, admitiu que as munições químicas e os cartuchos apreendidos foram retirados por ele das unidades da PMMG nas quais trabalhou. Frise-se, ainda, que, no documento em referência, há registros de que foi feito contato com o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas (Btl ROTAM) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), os quais informaram que não tinham recibos em nome do embargante em relação ao material apreendido. Constata-se que o embargante, valendo-se de seu cargo e, especialmente, por ministrar curso de tiro, se apropriou das munições de armas de fogo e munições químicas pertencentes à carga da PMMG. Registre-se que, em razão desses mesmos fatos, o embargante foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça (CPJ) pela prática do crime de peculato, tendo a colenda Primeira Câmara deste Tribunal, ao apreciar as apelações interpostas pelas partes, negado provimento ao recurso da defesa e dado provimento ao apelo ministerial para afastar a minorante prevista no art. 35 do CPM e o benefício do sursis, impondo ao oficial a pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, conforme se infere da Apelação Criminal n. 2000119-96.2020.9.13.0003. Destaca-se, ainda, que o agravo em recurso especial, interposto pelo embargante nos autos da referida apelação criminal na data de 23/04/2024, não foi conhecido pelo Ministro Ribeiro Dantas, consoante se verifica do site do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Não bastasse, é prudente ressaltar que, além do material da carga da PMMG, ainda foram encontrados na posse do embargante 716 (setecentos e dezesseis) itens de origem desconhecida, quais sejam: 5 munições calibre .357; 12 munições calibre 9mm; 1 projétil deformado calibre 9mm; 1 munição de festim calibre 5,56; 22 pastilhas com carga lacrimogêneas; 27 munições calibre 12 com projétil de borracha; 2 munições de elastômero calibre 12; 09 espargidores de agente pimenta; 3 projéteis de carga múltipla lacrimogênea; 5 granadas lacrimogêneas; 24 estojos calibre 7,62 de festim deflagrados; 3 munições de festim calibre 7,62 intactas; 3 munições de festim calibre 7,62 com espoletas deflagradas; 584 estojos calibre 38; 1 munição calibre 38 picotada; 5 cartuchos vazios calibre .40; 5 projéteis deformados calibre .40; 2 projéteis de borracha; 1 projétil de chumbo e um carregador 9mm. Em que pese a alegação da defesa de que todo o material seria para o uso nos cursos ministrados pelo embargante, fato é que a sua posse e o armazenamento se deram de forma ilegal e clandestina. Soma-se a isso o fato de que matérias jornalísticas noticiaram, mesmo que de forma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 periférica, a apreensão das referidas munições na posse do embargante e a sua prisão em flagrante (Evento 1 – PROCADM3 – fls. 5/15 – Autos n. 2000089-65.2023.9.13.0000). Ainda que fossem desconsideradas as matérias jornalísticas citadas, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas no PAD, toda a tropa tomou ciência dos fatos objeto deste feito, e houve repercussão negativa, com comentários sobre a prisão do oficial e sobre a apreensão das munições clandestinas, conforme item 1.12.2, nas contrarrazões de defesa, da decisão proferida pelo comandante-geral da PMMG (Evento 1 – INIC1, fls. 7/11 – Autos n. 2000089-65.2023.9.13.0000). Assim, compreendo que a conduta do embargante se amolda perfeitamente à transgressão prevista no art. 13, inc. III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Registre-se que, para a configuração da referida transgressão, não é necessário que o fato ocorra em local público, mas, sim, que a conduta praticada pelo militar tenha saído da normalidade e que tenha apresentado repercussão negativa, ainda que restrita ao público interno, comprometendo a honra pessoal e o decoro da classe, o que se constatou no presente caso. Nesse sentido, a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 assim dispõe: [...] Para a configuração dessa transgressão, não há necessidade de que o fato ocorra em local público, uma vez que a publicidade exigida para que se configure a falta diz respeito ao comprometimento do decoro pessoal, aqui entendido como um sentimento de decência particular. O grave escândalo deve ser compreendido como algo marcantemente negativo, um fato repreensível, uma situação vergonhosa, perniciosa, cometida pelo transgressor. É necessário que tal conduta saia da normalidade e que tenha repercussão, mesmo que restrita apenas ao público interno, não carecendo de divulgação pela mídia. Há ainda, para se configurar a presente transgressão, a precípua necessidade do comprometimento da honra pessoal e do decoro da classe. A honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, com o apreço e o respeito de que é objeto ou se torna merecedor o indivíduo, perante os concidadãos. A proposta dessa expressão é que o sentimento e o respeito afetados por aquela transgressão devem se manifestar em relação aos militares e/ou civis que presenciaram, ou de qualquer modo, tomaram ciência do fato considerado como desabonador. Decoro da classe é a repercussão do valor dos indivíduos e classes profissionais, não se tratando do valor da organização apenas, mas também da classe de indivíduos que a compõem [...] Nessa perspectiva, diante da conduta repreensível e inadmissível por parte de qualquer agente da segurança pública, notadamente pelos que exercem função de comando, entendo estarem acertadas as manifestações das autoridades militares, corregedora e comandante-geral da PMMG, no sentido de que o embargante, com sua conduta antiética, faltou publicamente com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe, fato que inviabiliza a sua permanência nos quadros da PMMG. Desse modo, em que pese a boa ficha funcional do embargante e o seu tempo de serviço, compreendo que a conduta transgressiva praticada por ele, a qual, inclusive, ocasionou uma condenação criminal, afeta a idoneidade moral necessária para o exercício do oficialato e, via de consequência, inviabiliza a sua permanência nas fileiras da Corporação. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, nego provimento aos presentes embargos, mantendo o acórdão que declarou o embargante indigno do oficialato e decretou a perda do seu posto e da sua patente, determinando sua exclusão das fileiras da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Nesta oportunidade, faço a revisão da minha decisão prolatada anteriormente e acompanho integralmente o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Na oportunidade, revendo o meu posicionamento anterior, acompanho o eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de abril de 2024. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator